Tribunal: STF
Processo: ARE 1603307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eliecer Eduardo Gutierrez Calcano representado por Alicia Elena Calcano Lupi, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“SAÚDE. HOME CAR. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. EXCLUSÃO. REMESSA DA LIDE PARA A JUSTIÇA ESTADUAL 1. A União apenas excepcionalmente presta diretamente serviços em saúde ao usuário, a exemplo da regulação nacional de transplantes ou serviços aos indígenas por meio dos distritos sanitários especiais indígenas. 2. Apelação da União Federal provida, excluída da lide, com remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual.” (Apelação /Remessa necessária nº 5008684-10.2020.4.04.7102/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 29.10.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a decisão recorrida desconsidera a modulação dos efeitos argumentando com a aplicação do precedente Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1366243 TPI-Ref/SC, causando tumulto processual e prejudicando o tratamento de saúde da recorrente.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de ação com pedido de  fornecimento de medicamentos, cuidados especiais domiciliares de equipe multidisciplinar, englobando acompanhamento com fisioterapeuta, fonoaudiologia convencional e fonoaudiologia neurofuncional, assim como sessões de neuromodulação elétrica transcraniana (TDCS) para pessoa diagnosticado com Edoncardite Infecciosa bacteriana aguda e subaguda CID 10. 133.0.
O agravante desistiu, ainda na primeira instância, com relação aos pedidos de medicamento, o que foi devidamente homologado pela sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Santa Maria da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (e-doc 213).
Dessa forma, resta em discussão, nos presentes autos, a legitimidade da União em figurar no polo passivo do pedido dos tratamentos domiciliares ajuizado pelo agravante. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“De início, diante do conhecimento da lide pelas apelações, tenho que a União Federal é parte ilegítima quanto ao fornecimento de serviços de saúde como o HOME CAR.
[...]
Comungo do mesmo entendimento, não compete a União Federal o fornecimento de HOME CAR como bem delineado: "a União apenas excepcionalmente presta diretamente serviços em saúde ao usuário, a exemplo da regulação nacional de transplantes ou serviços aos indígenas por meio dos distritos sanitários especiais indígenas (o que inclusive justificou, no tema 1234, que os medicamentos para indígenas, não importa de que grupo, sejam julgados pela JF)." (e-STJ fl. 67). Enfatizou que "a União não é a responsável pela operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC), tarefa que incumbe aos municípios, e sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Desta forma, nítida a ilegitimidade da União Federal, devendo ser extinta a lide sem julgamento do mérito contra a União Federal.Remetam-se os autos para a Justiça Comum Estadual do Rio Grande do Sul, prejudicadas as apelações da parte autora e do Estado Membro.”

O agravante requer a aplicação do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, bem como a modulação de efeitos quanto à competência, prevista no item VIII do referido tema. No entanto, como constatado acima, a presente ação não trata de medicamentos não incorporados, que é o objeto de análise do Tema nº 1.234/RG, mas sim de fornecimento de tratamento Home Care. Ademais, a incorporação, ou não, dos tratamentos se quer foram discutidas no presente caso, o que afasta, de todo modo, a aplicação do Tema nº 1.234/RG
Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à repartição de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde para o fornecimento dos tratamentos pleiteados, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da Saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Responsabilidade civil do Estado. Fornecimento de tratamento Home Care. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar fatos e provas, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1550017 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 14-08-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1289494 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-021 04-02-2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1250074 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-148 15-06-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente